Tribunal: TJSP
Processo: 0019836-34.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – Decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão do regime prisional, a perda de 1/6 do tempo remido e fixando a data da última infração como marco interruptivo para progressão de regime – Conduta praticada que constitui falta grave, nos termos do artigo 50, VI, da LEP – Impossibilidade de absolvição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – Decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão do regime prisional, a perda de 1/6 do tempo remido e fixando a data da última infração como marco interruptivo para progressão de regime – Conduta praticada que constitui falta grave, nos termos do artigo 50, VI, da LEP – Impossibilidade de absolvição – Materialidade e autoria da conduta comprovadas, mormente ante os depoimentos prestados pelas policiais penais – Narrativa da sentenciada acerca dos fatos que restou dissociada dos demais elementos probatórios dos autos – Regressão de regime, perda dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime devidamente justificados – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO